Tribunal: STF
Processo: AI 64115
Classe: AI
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-03-25
Data de publicação: 1976-03-25

Ementa:
- EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO INCABÍVEIS CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGA AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEGUNDO PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.